Tribunal: STF
Processo: RE 91476
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. SUCUMBENCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO
ILICITO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. LEI 4.215, ART. 97,
PARAGRAFO 4 (INAPLICAÇÃO). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 260. -
FIXOU-SE A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE,
NAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO, OS HONORARIOS DE ADVOGADO
INCIDEM SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS, A
TEOR DA ESTIMATIVA DE VALOR DA CAUSA CONSTANTE DO ART. 260 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.